Tribunal: TCU
Processo: 025.782/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6723/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso de reconsideração interposto por Eliana Perpétua Curvelo de Sousa Contra o Acórdão 8210/2020-TCU-Primeira Câmara se refere a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) em razão da impugnação parcial de despesas e falta de funcionalidade do objeto do Termo de Responsabilidade 904/2002, firmado com o Município de Jucuruçu - BA para construção de creche destinada ao atendimento de 80 crianças; Considerando que a Secretaria de Recursos e o Ministério Público de Contas concordam quanto ao fato do recurso restar intempestivo, a notificação do Acórdão recorrido foi em 11/09/2020 e o recurso foi interposto em 1/10/2020 e que não houve a apresentação de fatos novos pela recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 c/c § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 c/c § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do Recurso de Reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.782/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eliana Perpetua Curvelo de Sousa (XXX.717.857-XX) 1.2. Recorrente: Eliana Perpetua Curvelo de Sousa (XXX.717.857-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jucuruçu - BA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.